Tribunal: STF
Processo: ARE 1463808
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. REENQUADRAMENTO. ANÁLISE: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Julgadora Mista dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Goiás, cuja súmula transcrevo a seguir:



    “RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE FEDERATIVO. PLANO DE CARGOS COM LIMITAÇÃO DE VAGAS PARA ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. JURISPRUDÊNCIA UNIFORMIZADA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37, DO STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária – AGRODEFESA – é uma entidade autárquica dotada de personalidade jurídica de direito público interno, responsável por proceder ao enquadramento e a progressão de seus servidores, de modo que possui legitimidade para responder aos termos da ação. 



    2. Não obstante, o Estado de Goiás também é parte legítima para integrar o feito enquanto subsidiariamente responsável pelos atos da autarquia estadual (STJ, 2ª Turma, AgRg no AREsp 539057/MS, rel Min. Herman Benjamin, DJ de 09.10.2014). 



    3. No mérito, estabelecer critérios de enquadramento condicionando-se à existência de vagas viola expressamente o princípio da isonomia àqueles servidores que apresentam idêntica posição em relação a de outros. 



    4. Ainda que não tenham direito adquirido a regime jurídico e a aumento de vencimento por decisão judicial sob o fundamento de isonomia, conforme estabelece a Súmula n.º 339 do Supremo Tribunal Federal, os servidores públicos autárquicos têm pleno direito ao enquadramento no plano de cargos e remuneração, sem limitação de quantitativo de vagas para o mesmo cargo na carreira, porquanto tal critério fere o princípio constitucional da isonomia na organização do serviço público. 



    5. Com efeito, no julgamento do pedido de uniformização de jurisprudência formulado nos autos n.º 5144353.49, no qual se discutia o enquadramento dos servidores do Detran com limitação de quantitativo de vagas por classe e referência, restou assentado que “plano de cargos e subsídios com promoção/progressão baseada em tempo de serviços prestados no órgão e limitação em lei de número de cargos por classe na carreira viola a isonomia” (Enunciado n.º 07). 



    6. Sendo assim, agiu acertadamente o juízo sentenciante ao proferir a decisão vergastada, sobretudo, ao reconhecer o direito de progressão funcional automática para a referência 7 (sete), desde junho de 2013, vez que presentes seus requisitos (TJGO, MANDADO DE SEGURANÇA 226103-78.2016.8.09.0000, Rel. DES. SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6A CÂMARA CÍVEL, julgado em 07/02/2017, DJe 2211 de 15/02/2017). 



    7. No mais, verifico que o caso em comento não se amolda a hipótese de incidência da súmula vinculante n.º 37, do Supremo Tribunal Federal, haja vista que não se está atribuindo vencimentos a título de isonomia. 



    8. De todo exposto, restou evidente que a sentença recorrida não merece nenhum reparo e deve ser mantida pelos judiciosos fundamentos nela exarados. 



    9. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Custas processuais e honorários advocatícios pelos Recorrentes, que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, conforme faculta o artigo 55, da Lei n.º 9.099/95.” (e-doc. 4; grifos acrescidos).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 18, 25 e 37, inc. X, da Constituição da República. Entende contrariado o verbete vinculante nº 37 do Supremo. Discorre sobre a “impossibilidade de aplicação do principio da isonomia para permitir enquadramento de servidor em classe estranha a inicial se aproveitando de tempo de serviço prestado em outro cargo ou órgão”. Sustenta contrariada a autonomia estadual para organizar o plano de carreira dos respectivos servidores (e-doc. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, confirmando a sentença pela qual dirimida a controvérsia, nos seguintes meandros:



    “Narra o autor, em síntese, que a Lei 17.092/2010, no tocante à progressão funcional de seus servidores ativos, estipula apenas dois requisitos: tempo de efetivo exercício no cargo e existência de vagas na referência almejada. Nesse contexto, afirma que o limitativo de vagas afronta o princípio da isonomia entre os servidores, uma vez que ?o servidor com menos tempo de serviço, mas cuja referência seja agraciada com um percentual maior de vagas disponíveis será progredido, ao passo que outro com tempo superior, porém, integrante de classe com um número menor de vagas não será beneficiado?



    Ademais, assevera que não obstante o autor tenha implementado a condição temporal estabelecida no art. 4º,V, b, da Lei 15.691/2006, isto é, ter no mínimo 3 (três) anos de tempo de serviço no cargo de que é titular, está impedido de progredir na carreira devido à omissão do presidente da AGRODEFESA quanto à instituição de Comissão Paritária (art. 4º, II) e regulamentação da avaliação de desempenho de seus servidores, conforme determina o art. 4º, V, b, da lei 17.092/10.



    Diante disso, pugna pelo reenquadramento na referência 8 (oito), nos termos do Anexo IV ? da tabela de progressão funcional da Lei 15.691/2006, e, por conseguinte, o pagamento dos resíduos remuneratórios e todos seus reflexos, acrescidos de atualização monetária, retroativamente a data de 1° de janeiro de 2010.



    (...)



    A respeito do enquadramento solicitado pela parte autora, transcrevo os dispositivos da Lei 17.092/2010, que alterou a Lei nº 15.691/2006, naquilo que se refere à estruturação do Plano de Cargos e Remuneração e aos padrões vencimentais, definindo, ainda, os procedimentos para promoção e progressão funcional dos ocupantes dos cargos. Vejamos:



    Art. 2º Os servidores da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, ocupantes de cargos ou empregos públicos de Agente de Fiscalização Agropecuário, poderão, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Lei, pleitear progressão funcional para a referência compatível com o tempo de serviço no cargo ou emprego de que seja titular, observado o disposto no art. 4º da Lei nº 16.965, de 15 de abril de 2010, alterado por esta Lei.



    Outrossim, dispõe a Lei 15.691/2006: 



    Art. 1º Fica criado o Quadro Permanente dos servidores efetivos da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (AGRODEFESA), sob o regime estatutário, e instituído o seu Plano de Cargos e Remuneração (PCR). § 1º O PCR é um instrumento de desenvolvimento e valorização de recursos humanos, com vistas à eficiência, à eficácia e à efetividade das ações relativas à execução da política de defesa agropecuária do Estado de Goiás, mediante a adoção de: 



    I - estrutura de progressão funcional, que permita o reconhecimento do mérito do servidor, considerando o seu desempenho funcional e o seu aperfeiçoamento profissional e acadêmico; 



    II - sistema permanente de avaliação profissional, visando a incentivar o bom desempenho do servidor; 



    III - sistema de remuneração harmonizada, de forma a assegurar justa proporção entre os valores dos vencimentos fixados para os cargos dos grupos ocupacionais que integram o Quadro Permanente dos servidores efetivos da AGRODEFESA, com foco na administração por resultados, visando à qualidade do serviço e à valorização do servidor. 



    § 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - grupo ocupacional, o conjunto de cargos que se assemelham quanto ao nível de complexidade e de responsabilidade das funções, bem como quanto aos requisitos gerais de instrução exigidos para o seu provimento e exercício; 



    II - classe, o conjunto de cargos pertencentes ao mesmo grupo ocupacional, agrupados na forma do Anexo I, segundo a identidade ou similaridade de suas funções; 



    III - progressão funcional, a transposição do servidor de uma para outra referência, na classe de cargos a que pertencer, mediante o processo seletivo estabelecido nesta Lei, observado o quantitativo de vagas distribuído na série de referências, conforme a progressão constante do Anexo II ; 



    IV - enquadramento, processo pelo qual o servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo, passa a integrar o novo quadro criado por esta Lei, atendida à correspondência de funções e de requisitos para o seu provimento e exercício, bem como as demais condições estabelecidas nesta Lei.



    Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, é possível inferir que a mudança no PCR da AGRODEFESA requer a análise do percentual de vagas para cada classe e referência, sendo bastante para evidenciar a inaplicabilidade dos dispositivos. Forçoso convir que não transparece lídima nem tampouco compassada ao princípio da isonomia (artigo 5º, caput, Constituição Federal) a previsão limitativa. Notadamente, a norma distingue servidores em uma mesma situação jurídica, com mesmo tempo de efetivo exercício, criando padrões remuneratórios diferentes ao restringir a quantidade de cargos por referência.



    Destaque-se, que no julgamento da arguição de inconstitucionalidade de lei, nº 7083545.78.2011.8.09.0051, a Corte Especial do e. Tribunal de Justiça de Goiás, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 9º, 11, III, e 12 da Lei estadual nº 17.097/2010, que claramente se amolda ao caso em estudo:



    O acórdão restou assim ementado:



    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE LIMITA NÚMERO DE CARGOS POR CLASSE, GERANDO DIFERENÇAS VENCIMENTAIS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA O PRINCÍPIO DA ISONOMIA/IGUALDADE, PREVISTO NO ARTIGO 5º, CAPUT, DA CARTA MAGNA DE 1988, LEI ESTADUAL QUE LIMITA O NÚMERO DE CARGOS POR CLASSE, GERANDO DIFERENÇA DE VENCIMENTO ENTRE SERVIDORES NA MESMA SITUAÇÃO FUNCIONAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.5 Para contornar a conclusão, oportuna a transcrição de trecho lapidar da respeitável fundamentação: [?] Analisando detidamente as modificações trazidas pela Lei nº 17.097, de 02/07/2010, a qual criou novo reenquadramento dos servidores, subdividindo-os em classes e padrões, distribuídos em percentuais diferentes, sendo os cargos estruturados em classes, identificados pelas letras ?A?, ?B? e ?C? e subdivididos em padrões que variam de I a III (artigo 3º da Lei Estadual n. 17.097/2010), que resultara em diferenças vencimentais aos servidores estaduais enquadrados, em razão da limitação do número de cargos por classe, constato flagrante afronta à Constituição Federal, notadamente ao princípio da isonomia/igualdade. Isso porque referido dispositivo legal permite a existência de diferenciação vencimental e de enquadramento entre servidores ocupantes da mesma classe e, inclusive, com a mesma quantidade de tempo de serviço efetivamente prestado, em razão das vedações quantitativas contidas em sua redação. Com efeito, cria-se a situação de se impor a dois servidores, ambos com o mesmo tempo de serviço efetivo no Estado de Goiás, o enquadramento em classes diferenciadas e, consequentemente, diferenças vencimentais, vulnerando, assim, o princípio da igualdade. [?] Assim sendo, e consoante acima transcrito, não pode o legislador, ao editar uma norma, criar desigualdades abusivas, ilícitas e arbitrárias, diferenciando pessoas que se encontram em idênticas situações, o que, clarividentemente, ocorreu no caso em apreço, no qual o artigo 9º da Lei Estadual n. 17.097/2010 deu tratamento desigual a pessoas com o mesmo histórico funcional, em virtude da limitação do número de cargos por classe. Ante o exposto, acolhendo o parecer Ministerial de Cúpula, conheço do incidente de arguição de inconstitucionalidade e o acolho, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 9º da Lei Estadual n. 17.097/2010, bem como inciso III do artigo 11 e do artigo 12 do mesmo diploma legal, determinando a devolução dos autos à 2ª Câmara Cível, para os fins de mister.



    Ciente dessa preleção, necessário concluir pela inconstitucionalidade da restrição quantitativa imposta pela Leis Estaduais n° 17.092/2010 e n ° 15.691/2006, permitindo-se desde logo assinalar que o servidor merece o reenquadramento de acordo com o efetivo tempo de serviço, sem qualquer interferência da previsão restritiva numérica relativa às referências do novo estatuto, reconhecendo-se, inclusive, o direito aos efeitos patrimoniais retroativos à data de entrada em vigor da lei 17.092, ou seja, ao ano de 2010.



    (...)



    Não se trata aqui também de qualquer ofensa à Súmula Vinculante 37 do STF ( Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia), visto que não se está atribuindo vencimentos a título de isonomia, mas sim evitando o enriquecimento ilícito estatal em detrimento do direito constitucional do servidor. 



    O comando judicial não repercute extensão de vantagens a servidores públicos, mas sim correção de reenquadramentos pautados em dispositivos inconstitucionais. 



    Observa-se que artigo 2° da Lei 17.092/2010 estipula como requisito para o enquadramento dos servidores de seu quadro, o tempo de efetivo exercício no cargo: os servidores da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, ocupantes de cargos ou empregos públicos de Agente de Fiscalização Agropecuário, poderão, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Lei, pleitear progressão funcional para a referência compatível com o tempo de serviço no cargo ou emprego de que seja titular, observado o disposto no art. 4º da Lei nº 16.965, de 15 de abril de 2010, alterado por esta Lei. 



    (...)



    De acordo com o acervo probatório constante dos autos, notadamente, a tabela de contagem de tempo de efetivo exercício dos servidores da Agrodefesa, verifica-se que o autor contava à época do enquadramento (2010), com 26 (vinte e seis) anos de tempo de exercício do cargo. 



    A lei estadual 15.691/2006 fixa para os servidores 10 (dez) classes de referência e o interstício de 03 (três) anos para progressão de uma classe para outra. Logo, possível inferir que para fins de enquadramento os servidores devem ser divididos em dez classes, sendo que na classe 01 (um) deverão ser enquadrados servidores com até 03 (três) anos de serviço público estadual e assim sucessivamente até a classe 10 (dez). 



    Desse modo, resta evidente o direito do autor de ser reenquadrado na Referência de n° 8 da carreira, porquanto contava à época do enquadramento com 26 (vinte e seis) anos de tempo de exercício do cargo, fazendo jus, por consequência, aos resíduos vencimentais retroativos a junho de 2010, conforme previsão do artigo 7° da Lei 17.092/2010: ?Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos, porém, a 1º de junho de 2010. 



    Ademais, considerando que em 01.06.2013 a parte autora completou três anos de efetivo exercício conforme prevê o art. 4º,V, b, da Lei 15.691/2006, faz jus, também, à progressão horizontal para a referência seguinte, uma vez que vencido tal prazo, sem qualquer óbice da Administração, o servidor não pode ser obrigado a aguardar prazo superior ao estabelecido em lei, para obter a referida progressão.



    (...)



    Em prestígio ao princípio da legalidade estrita, enquanto não instalada a Comissão de Avaliação e disciplinados os parâmetros de avaliação aplicáveis, a concessão da progressão funcional deve pautar-se exclusivamente pelo critério objetivo estipulado em lei, qual seja o decurso de a 3 (três) anos por referência.” (e-doc. 2).



    4. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    5. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “Recurso extraordinário. 2. Tema 481 da Gestão por temas da Repercussão Geral do portal do STF. 3. Contratação de Auxiliar Local em data anterior à Constituição de 1988. Função de apoio administrativo em missão diplomática no exterior. Título precário. Demissão ad nutum. 4. Exceções à estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. Enquadramento da recorrida. 5. Análise da Lei 7.501/86, do Decreto 93.325/86, da Lei 8.745/93 e da Lei 8.112/90. 6. Enquadramento como servidor público quando do advento da Constituição de 1988. 7. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional. 8. Matéria infraconstitucional. Inexistência de Matéria Constitucional e de Repercussão Geral. Precedentes. 9. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE 652.229 / DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 15/12/2020, p. 06/04/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO. SEGUNDO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR N. 162/1995 DO MUNICÍPIO DE SANTOS/SP. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 290). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE 957.107-AgR / SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 09/12/2016, p. 07/02/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. O reenquadramento de servidor público municipal, previsto na Lei Municipal 1.994/2001, quando aferido pelas instâncias ordinárias, encerra a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” . 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Direito Constitucional e Administrativo. Recurso de agravo. Decisão terminativa em Apelação Cível. Professor. Reenquadramento. Ilegalidade. Inexistência de violação ao Princípio do Concurso Público. Agravo a que se nega provimento”. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (ARE nº 801.723-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/08/2014, p. 11/09/2014).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Guarda Municipal. Progressão funcional. Reenquadramento na carreira. Tempo de serviço. Leis Complementares municipais 100/2009 e 135/2014. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.057.430-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 09/04/2018).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator